Tribunal: TJPA
Processo: 0801886-97.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801886-97.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO BEZERRA DE PONTES

AGRAVADO: MARIA FIRMINO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0801886-97.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: RAIMUNDO BEZERRA DE PONTES
(ADVOGADOS GLEUCE DE SOUZA LINO – OAB/PA Nº 10194-A; VICTOR LINO VIEIRA – OAB/PA Nº 31273-A)

AGRAVADO: MARIA FIRMINO DE OLIVEIRA
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REINVINDICATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PEDIDO RECURSAL DE RESTITUIÇÃO LIMINAR DOS IMÓVEIS OBJETO DO LITÍGIO E DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Deve ser mantido o indeferimento da desocupação imediata dos imóveis pleiteada, diante da não constatação dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente considerando o longo lapso temporal entre a aquisição dos imóveis e a propositura da ação, o que justifica a necessidade de formação, primeiramente, do contraditório.

2.
Impõe-se

a concessão do benefício da gratuidade, diante da presunção legal nesse sentido, aliada à fundamentação genérica no seu indeferimento em sede de 1º grau.

3
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801886-97.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: RAIMUNDO BEZERRA DE PONTES
(ADVOGADOS GLEUCE DE SOUZA LINO – OAB/PA Nº 10194-A; VICTOR LINO VIEIRA – OAB/PA Nº 31273-A)

AGRAVADO: MARIA FIRMINO DE OLIVEIRA
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO,
interposto por
RAIMUNDO BEZERRA DE PONTES
,
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos de

AÇÃO REINVINDICATÓRIA
, ajuizada por RAIMUNDO BEZERRA DE PONTES
(processo nº 0904712-11.2023.8.14.0301)
– indeferiu a tutela provisória pleiteada.

Em suas razões recursais, alega o agravante, em apertada síntese, ser proprietário dos imóveis objeto do litígio (sito à Tv. Lomas Valentinas, nº 166, 167 e 201, Bairro Sacramenta, CEP: 66083-390, Belém/PA), desde 2003, afirmando que, ao retornar à Belém/PA, após um longo período ausente por motivos profissionais, encontrou os imóveis ocupados ilegalmente pela agravada, a qual se recusa a desocupar os bens, apesar das tentativas de regularização e conciliação, inclusive por meio de mediação no CEJUSC/CAD.

Afirma que os requisitos do art. 300 do CPC estão preenchidos, devendo ser deferida a tutela provisória para a desocupação imediata dos imóveis, argumentando que a ocupação ilegal causa danos irreparáveis e prejuízos financeiros, incluindo inadimplência de impostos e necessidade de reparação material.

Pontua, ainda, não ter condições financeiras para arcar com os custos processuais e honorários advocatícios, sendo idoso, aposentado e com despesas elevadas com saúde e débitos bancários, fazendo jus a concessão da assistência judiciária gratuita.

Com força nessas considerações, postula:

“a) O RECEBIMENTO do presente Agravo de Instrumento amparado pelo Art. 1.015, I do CPC/2015;

b) ACOLHAM as preliminares pela Tempestividade desta peça e pela dispensa das Peças Obrigatórias nos termos do Art. 1.017, § 5º do CPC/2015;

c) Pela REVISÃO da Decisão Agravada, dando provimento a este recurso pela CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA requerida, nos termos alinhados ao longo deste instrumento;

d) Pela REVISÃO da Decisão Agravada, também dando provimento pela ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, conforme disposto ao longo do recurso.

e) Decidindo assim pela TOTAL PROCEDÊNCIA AO AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por esta parte, modificando, nos termos expostos, a R. Decisão de 1º Grau”.

Vieram-me os autos distribuídos, oportunidade em que
deferi parcialmente “
o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida, apenas para suspender a exigência do pagamento das custas iniciais”.

Contrarrazões não apresentadas.

Por último, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0801886-97.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: RAIMUNDO BEZERRA DE PONTES
(ADVOGADOS GLEUCE DE SOUZA LINO – OAB/PA Nº 10194-A; VICTOR LINO VIEIRA – OAB/PA Nº 31273-A)

AGRAVADO: MARIA FIRMINO DE OLIVEIRA
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade.

Em ponto de partida, faz-se necessário destacar que,
em sede de Agravo de Instrumento, o exame deve se limitar ao acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo Juízo
a quo
, de acordo com as informações contidas nos autos naquele momento processual, razão pela qual não se afigura conveniente o Órgão
ad quem
externar manifestação acerca de matéria estranha ao ato judicial objurgado.

Com relação ao
pedido liminar para restituição imediata do imóvel discutido, não vislumbro razões para conceder o efeito suspensivo pleiteado, ante a ausência de teratologia na decisão agravada, a justificar a imediata atuação deste e. Tribunal.

Ilustrando o dito acima, reproduzo fragmentos da decisão ora agravada:

“RAIMUNDO BEZERRA DE PONTES, qualificado nos autos, ajuizou a presente AÇÃO REINVINDICATÓRIA em face de MARIA FIRMINO DE OLIVEIRA, igualmente qualificada, objetivando, liminarmente, a restituição pela requerida da área de propriedade do autor.

Era o que se tinha a relatar.

Passo a decidir sobre o pedido de tutela de urgência.

Pois bem, a tutela provisória de urgência, em caráter antecedente, é medida excepcional, se justificando nos casos em que restarem preenchidos concretamente os requisitos exigidos pelo legislador, como forma de bem delinear a robustez do direito alegado e a urgência no seu atendimento, sob pena de prejuízos insuportáveis.

A concessão da tutela de urgência exige a presença de certos requisitos, materializados quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos moldes do art. 300, do Código de Processo Civil:

‘Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’.

Analisando-se os autos, em um juízo de cognição sumária, não vislumbro elementos que forneçam segurança a este juízo acerca dos fatos narrados na peça vestibular, sobretudo em razão do tempo entre a aquisição dos imóveis pelo autor (2003) e a data da propositura da presente ação, de modo que se mostra necessária a formação do contraditório e a instrução processual antes da análise do pleito autoral, para que se possa esclarecer se a requerida possui algum título jurídico que justifique sua permanência nos imóveis.

Portanto, em um juízo de cognição sumária, não restou comprovado a probabilidade do direito em favor da parte autora
.

Isso posto, considerando que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência antecedente, indefiro a antecipação da tutela jurisdicional,
na forma do art. 300 do Código de Processo Civil e por tudo mais o que consta nos autos.

Fica dispensada a realização da audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, ressalvando-se que, se durante o trâmite processual ocorrer a vontade de ambas as partes, desde que manifestado expressamente, este Juízo poderá designar ato processual (art. 139, V, CPC) para fins de autocomposição em momento oportuno.

Poderá a Requerida, no prazo da defesa, apresentar sua proposta conciliatória, caso exista.

Ademais, considerando que a petição inicial preenche os requisitos essenciais e que não é o caso de improcedência liminar do pedido, determino a citação da Requerida para que apresente defesa no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia.

Dos mandados ou carta de citação deverá constar as advertências dos arts. 336, 341 e 344, do CPC.

Se o réu apresentar defesa, deverá a parte autora ser intimada, por ato ordinatório, para apresentar réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, caso entenda necessário.

No que se refere ao pedido de justiça gratuita, após análise dos comprovantes dos rendimentos e despesas do autor, indefiro o pedido de justiça gratuita, deferindo, contudo, o parcelamento do valor das custas em 04 (quatro) parcelas,
caso não deseje pagar o valor em parcela única, devendo a parte Autora comprovar o pagamento da primeira parcela no prazo de 15 (quinze) dias e as demais de 30 em 30 dias, sob pena de extinção.”
(grifei).

Destarte, revela-se mais adequado indeferir o pedido de restituição do imóvel, tendo o magistrado de primeiro grau agido com cautela ao concluir pela prévia necessidade de formação do contraditório, a fim de possibilitar que a requerida esclareça se possui algum título jurídico que justifique sua permanência nos imóveis, sobretudo considerando o excessivo lapso temporal existente entre a suposta aquisição dos imóveis pelo autor (2003) e a data da propositura da presente ação (2023).

No entanto,
com relação ao
pedido de justiça gratuita
, diante das alegações apresentadas pelo agravante, da presunção legal em favor da hipossuficiência, e, ainda, da fundamentação genérica contida no indeferimento do pedido, defiro o pleito, concedendo o benefício da gratuidade.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para deferir o pedido de justiça gratuita,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 30/07/2024